Tribunal: STF
Processo: ARE 1353449
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a interpretação do que vem a ser “função de magistério” não se limita ao exercício da profissão dentro de sala de aula, devendo abranger as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Precedentes.



    2. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao enquadramento do cargo exercido pela impetrante na carreira do magistério municipal, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.